Tribunal: CARF
Processo: 13736.001731/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001731/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDSON PERDIZ JUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
E
COMPENSAÇÃO
ORGÂNICA. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N° 68.
Incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, bem como
sobre a gratificação de compensação orgânica, porquanto tais verbas não estão
beneficiadas por norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001731/2008-85
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001731/2008-85

Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2009, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 27/01/2009, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis, por se tratar de adicional por tempo de serviço.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos da fonte
pagadora Comando da Marinha, no valor de R$ 14.346,50, onde o contribuinte alega tratar-se de
adicional por tempo de serviços, sendo essa rubrica não tributável.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os valores recebidos a título
de adicional por tempo de serviço e compensação orgânica são ou não isentos do imposto sobre a
renda da pessoa física na declaração de ajuste anual.
Em sua argumentação, alega o recorrente, que os citados valores seriam isentos do
imposto de renda em razão do que estabelece o art. 1o, inciso III, da lei 8.852/94, em especial em
suas alíneas “d’ e “n”, abaixo transcrito:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
(...)
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 de Lei no 8.237 de
1991;
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Não resta razão ao recorrente quanto à alegada isenção, conforme passamos a
expor.
De fato, a Lei no 8.852, de 1994, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, trata da definição de vencimento, vencimento
básico e remuneração, contudo, não estabelece hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos.
Nesse sentido a Súmula CARF no 68 (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018):
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.264 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001731/2008-85

A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Ademais, o artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e art. 39 do
RIR/99, que relacionam os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos do imposto de
renda, não contemplam o adicional por tempo de serviço ou a gratificação de compensação
orgânica. Logo, é forçoso concluir que os rendimentos objeto do presente julgamento se tratam
de rendimentos tributáveis, conforme definidos no art. 3o, § 1° da já citada lei 7.713/88.
Assim sendo, o adicional por tempo de serviço bem como a gratificação de
compensação orgânica estão sujeitos ao imposto de renda, porquanto não estão beneficiados por
norma de isenção, que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção
essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o).
Entendo então que deve ser mantido o lançamento do crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 50
DF CARF MF
Original